Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714590-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ATLANTICO - CONCESSIONARIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO BRASIL S. A., CATXERE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A, EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A, IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., LINHAS DE TRANSMISSAO DO ITATIM S.A., PORTO PRIMAVERA TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, RIBEIRAO PRETO TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A., SERRA PARACATU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A, XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. D E S P A C H O Contra o acórdão de ID 49214482 da Quinta Turma Cível, foram opostos embargos de declaração pela parte impetrante (ID 49644336) e pelo Distrito Federal (IDs 49948260 e 49951352). O Distrito Federal, por meio da petição de ID 49951353, requereu o desentranhamento dos primeiros embargos de declaração de ID 48948260 e o regular processamento apenas dos segundos embargos de declaração opostos de ID 49951352. Diante da existência de duas petições de embargos de declaração do Distrito Federal, a Secretaria da Quinta Turma Cível promoveu a conclusão do feito, aduzindo dúvida sobre a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Retornem os autos à Secretaria para que retifique a autuação do presente feito, tendo em vista a oposição de embargos de declaração pelas partes, e intime ATLÂNTICO CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO BRASIL S/A E OUTROS a se manifestarem sobre a admissibilidade e o mérito de ambas as petições de embargos de declaração opostas pelo Distrito Federal (ID 48948260 e 49951352), bem como sobre o pedido formulado no ID 49951353. Da mesma maneira, intime-se o Distrito Federal a se manifestar sobre a admissibilidade e o mérito dos embargos de declaração opostos no ID 49644336. Prazo de 5 (cinco) dias (arts. 1.023, § 2o, c/c 183 do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora